Tribunal: TJPA
Processo: 0809981-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809981-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A

AGRAVADO: J R A DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento de consultas a sistema eletrônicos para citação. Aplicação da tese do tema 988 do STJ. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de consulta a sistemas eletrônicos visando localizar o réu em ação monitória.

2.

A parte agravante sustenta que a negativa compromete o regular andamento do feito e que a situação exigiria flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, com base no Tema 988 do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere pedido de diligência para consulta a sistemas eletrônicos com o fim de viabilizar a citação do réu configura hipótese excepcional apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ.

III.

Razões de decidir

4.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação somente diante de urgência comprovada ou risco de inutilidade do julgamento posterior, conforme a tese fixada no Tema 988 do STJ (REsp 1704520/MT).

5.

No caso concreto, a decisão impugnada não possui conteúdo terminal, tampouco revela urgência qualificada ou risco de perecimento de direito, uma vez que a parte autora ainda pode adotar diligências adicionais e, se necessário, requerer a citação por edital (CPC, art. 256, §3º).

6.

A ausência de comprovação do esgotamento prévio dos meios ordinários para localização do réu afasta a caracterização de situação excepcional que autorize a flexibilização da taxatividade.

7.

A decisão agravada encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada, sendo manifestamente improcedente o recurso, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

8.

Ausente demonstração da probabilidade do direito e da urgência, revela-se acertado o indeferimento da tutela provisória.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
VESTE S.A. ESTILO,
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 20586651, assim constituído:

“Ademais, no caso concreto, não é possível vislumbrar qualquer prejuízo que poderá vir a sofrer a recorrente com o mero impulso processual.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão agravada vai de encontro com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, que admite a mitigação da taxatividade do referido rol do artigo 1.015 do CPC/2015, em hipóteses de urgência, como no caso concreto, em que a parte busca apenas viabilizar a citação do réu, o que é essencial à continuidade da ação ajuizada em 2019. Alega que a recusa do juízo em realizar a consulta nos sistemas eletrônicos compromete o andamento processual, ante a impossibilidade de localização da parte demandada por outros meios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Em síntese, a agravante alega que a decisão impugnada diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, que admite a flexibilização do rol taxativo em situações de urgência. Sustenta que, no caso concreto, a medida pretendida – viabilizar a citação do réu – é imprescindível para o regular prosseguimento da ação monitória ajuizada em 2019. Afirma, ainda, que a negativa do juízo em realizar a consulta aos sistemas eletrônicos compromete o andamento do processo, uma vez que não foi possível localizar a parte demandada por outros meios.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Conforme assentado na decisão agravada, o rol previsto no art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo exceções apenas nos casos expressamente previstos em lei ou na hipótese de aplicação da tese da taxatividade mitigada, conforme delineado no Tema 988 - REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

Na hipótese dos autos não se verifica a referida urgência argumentada. O indeferimento do pedido de consulta aos sistemas eletrônicos se deu sob o fundamento de que não houve comprovação do esgotamento dos meios tradicionais para localizar o devedor. Trata-se de decisão que não possui caráter terminal nem revela urgência imediata, tampouco impede o regular prosseguimento da demanda, uma vez que cabe à parte autora adotar diligências razoáveis para localizar o réu, podendo, caso não obtenha sucesso, recorrer à citação por edital, conforme prevê o § 3º do art. 256 do Código de Processo Civil.

Destaco que não se vislumbra, no caso em tela, a presença de situação excepcional que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, haja vista que o indeferimento do pedido de diligência pode ser oportunamente reavaliado pelo juízo de origem ou, em última análise, objeto de reapreciação em eventual apelação, sem prejuízo concreto à parte agravante.

Assim sendo, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento encontra-se em conformidade com a jurisprudência pátria e com o entendimento consolidado pelo STJ, não havendo razão para sua reforma.

Por fim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025